Tribunal: TJPA
Processo: 0011438-62.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011438-62.2016.8.14.0045

APELANTE: JOAO BATISTA EUGENIO DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO PRATICADO POR DUAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA. DOSIMETRIA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 213, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal). Fatos ocorridos no município de Redenção/PA, envolvendo vítima que mantinha relacionamento anterior com o apelante. Sentença condenatória mantida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade por ausência de citação e violação ao contraditório e à ampla defesa;

(ii) saber se há ausência de provas suficientes para a condenação penal;

(iii) saber se é possível a reforma da dosimetria da pena, notadamente quanto às vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como a compensação de atenuantes;

(iv) saber se é cabível o afastamento da continuidade delitiva e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade na citação ou na audiência de instrução. O réu compareceu espontaneamente ao juízo, sendo assistido por defensora pública, e não comprovou prejuízo à sua defesa, conforme art. 563 do CPP.

4. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas por meio de exame pericial e, sobretudo, pelas declarações firmes, coerentes e reiteradas da vítima, em consonância com o restante do conjunto probatório.

5. Em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com demais provas.

6. Correta a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, diante do modus operandi empregado: restrição de defesa por amarração e asfixia, além da execução dos delitos em ambiente de trabalho e local forçado.

7. Inviável a compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, por ausência de previsão legal.

8. Cabível o reconhecimento da continuidade delitiva mesmo sem expressa menção na denúncia, considerando a identidade de conduta, modo de execução, local e vítima comum, conforme art. 71 do CP e entendimento consolidado.

9. Inviável alteração do regime prisional diante da manutenção da pena fixada e da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação formal para a audiência não gera nulidade se o réu comparece espontaneamente e é assistido por defensor constituído ou nomeado, inexistindo prejuízo. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em crimes contra a dignidade sexual. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar a fundamentação idônea do juiz sentenciante, sendo legítimo o aumento da pena-base quando presentes vetoriais desfavoráveis. 4. O reconhecimento da continuidade delitiva independe de pedido expresso na denúncia, bastando a descrição fática compatível com os requisitos do art. 71 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 65, 67, 71 e 213; CPP, arts. 383 e 563.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOAO BATISTA EUGENIO DA SILVA JUNIOR, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, JOÃO BATISTA EUGÊNIO DA SILVA JUNIOR, no dia 15 de janeiro de 2016, na cidade de Redenção, constrangeu mediante violência e grave ameaça D. R. C. DA S. a ter conjunção carnal, bem como a ameaçou causar mal injusto e grave. A ofendida era colega de trabalho de JOÃO, com o qual teve um relacionamento amoroso por cerca de 1 (ano) e 6 (seis) meses. Na data indicada na exordial, JOÃO, na Clínica Santé, durante o expediente de trabalho, mediante violência, amarrou as mãos da vítima com tecidos de fazer gesso, desferiu socos e tapas, colocou-a no chão e passou a estuprá-la. A ofendida relata que, por várias vezes, foi forçada a ter conjunção carnal com ora denunciado, e que teme por sua integridade física, tendo em conta que, por diversas vezes, foi ameaçada por JOÃO, que lhe dizia " QUE IRIA ACABAR COM A VIDA DELA" que " ERA A COISA MAIS FÁCIL DO MUNDO MATA-LÁ". Além do mais, extrai-se dos autos que JOÃO levou D. para um Motel, sem o seu consentimento, e lá a forçou a fazerem sexo. E que para isso, JOÃO a enforcou, deixando-a tonta, tendo a ofendida retornado aos seus sentidos somente quando já estavam no quarto.

Em razões recursais (ID 26398659), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da citação, da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos posteriores, em razão da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, requer a absolvição do apelante, sob fundamento de ausência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria com o decote da vetorial culpabilidade e a compensação das circunstâncias do delito com as consequências da infração.

Por derradeiro, suplica pelo afastamento da continuidade delitiva por ausência de pedido do titular da ação e, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (ID 26398665), o digno representante ministerial, pugna pelo improvimento do presente recurso de apelação penal, mantendo-se a sentença “a quo” em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade por cerceamento de defesa.

Segundo a defesa, o réu não foi devidamente citado, mas apenas convidado a participar da audiência de instrução e julgamento, onde a Defensoria Pública apresentou defesa de forma oral, sem que o réu tivesse tempo para constituir advogado de sua confiança, arrolar testemunhas ou indicar provas.

Dessa maneira deve ser reconhecida a nulidade por ausência de citação para a audiência de instrução e julgamento.

Analisando detidamente os autos, vejo que não assiste razão a defesa. Explico:

O mandado de citação foi expedido, conforme consta a ID 26398640 – Pág. 83.

À ID 26398645 – Pág. 90, há certidão do oficial de justiça, relatando que deixou de intimar o réu, pois não residia mais no endereço indicado.

À ID 26398646 – Pág. 91, certificou-se o comparecimento espontâneo do réu ao Fórum, tendo atualizado seu endereço e telefone para contato.

E, por fim, no Termo de Audiência de Instrução, consta que o réu compareceu espontaneamente ao ato, tendo sido designada para sua defesa a Defensora Pública, Laiana Sant’ana Ribeiro. (ID 26398647 – Pág. 93).

Contudo, a Defesa de acusado se insurgiu arguindo nulidade da audiência de instrução em razão da ausência de intimação para comparecimento ao ato, deixando de demonstrar qualquer prejuízo para o réu, o qual, mudou de endereço sem realizar qualquer comunicação ao juízo, mesmo sabendo das acusações que pesavam contra si, tanto prova, que, mesmo sem ser encontrado para a citação, compareceu ao Fórum a fim de saber sobre a tramitação do processo.

Ora, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que: “A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.” (AgRg no HC n. 646.451/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

A teor do art. 572 do Código de Processo Penal as nulidades decorrentes da intimação do réu para a sessão de julgamento, considerar-se-ão sandadas se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Em outros termos, pela prevalência do princípio da instrumentalidade das formas processuais, estabelece-se que o fundo prevalece sobre a forma, evitando-se a declaração de nulidade quanto o ato atingiu o fim a que é destinado.

Portanto, não merece guarida a nulidade aventada, na medida em que o comparecimento espontâneo do réu a ato judicial, atingiu o fim idealizado.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

O apelante requer a sua absolvição, sob fundamento de ausência de provas para a condenação, pois de uma análise vertical e acurada de todo o conjunto probatório, é possível concluir que há dúvidas relevantes sobre a materialidade delitiva.

A tese de insuficiência probatória não encontra amparo no conjunto robusto de elementos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais foram devidamente valorados na sentença condenatória.

No caso concreto, a condenação do apelante encontra lastro seguro e coerente em múltiplas fontes probatórias, destacando-se:

A materialidade e a autoria do crime de estupro restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 26398628 – Págs. 04/) e o Exame de Conjunção Carnal (ID 26398630 – Pág. 28).

Conforme registrado nos autos, a vítima prestou depoimento, ocasião em que relatou de forma detalhada os abusos sexuais praticados pelo réu, ora apelante.

No tocante à autoria, esta emerge com nitidez das declarações prestadas pela vítima em juízo, as quais se revelam consistentes, detalhadas e harmônicas com os demais elementos probatórios. A vítima descreve minuciosamente os abusos perpetrados e relatando o modus operandi da conduta criminosa. (transcrição da sentença condenatória).

A vítima D. R. C. D. S. M. declarou que “tiveram relacionamento e terminaram esse relacionamento; o réu vivia ameaçando, tinha relação sexual dizendo que seria a última vez e acabou; mas voltou a procurar a vítima, que às vezes não eram relações sexuais consensuais; trabalhava em uma clínica, que o acusado levou a vítima no ambulatório, amarrou suas mãos, colocou no colchonete no chão e teve relação sexual sem o seu consentimento; nesse momento, que teve uma vez que o acusado levou a vítima no motel, correu atrás da vítima, a asfixiou no carro, desmaiou e foi levada para o quarto; nesse dia também houve ato sexual contra sua vontade; que o acusado falou que iria na delegacia, que iria acabar com a vida dela ou a minha; ele falava que a depoente e o acusado não seriam felizes, que tinha medo; foi por isso que resolveu sair da empresa; o dono quem incentivou a procurar a delegacia; outras pessoas não ficaram sabendo dos fatos, pela depoente não; o dono da empresa orientou a depoente a procurar a delegacia, na época fez terapia com psicólogo; procurou outro serviço, que trabalha até hoje; teve uma vez que o acusado jogou uma pedra no saquinho em cima do telhado da casa dos pais da depoente; depois do registro da ocorrência o acusado não a procurou mais”.

Em seu interrogatório J. B. E. D. S. J. alegou que a acusação é “verdadeira em parte, que se envolveu com ela estando casado no trabalho; não houve tipo de força; a parte falsa é que nunca forçou a vítima a ficar com o interrogando; não houve ameaça; foi um relacionamento de mais de um ano; pelo fato de não assumir o namoro, não querer sair do seu casamento, acredita que tenha sido isso o motivo; deixou claro que não se separaria; ela poderia prejudicar dessa forma; essa acusação trouxe bastante prejuízo, que a sua esposa perdoou e manteve o casamento; TIAGO trabalhava na clínica e não conhece LORRANE; se recorda, não tem nada contra, que houve momento em que não queria mais, que paravam, mas ela o procurava e voltava e acontecia novamente; por isso que durou esse tempo, não foi algo contínuo; o erro do depoente foi ter se relacionado com a vítima, sendo casado; jamais estuprou ou ameaçou a vítima, que se mudou para Conceição, porque foi muito vergonhoso para a sua esposa e para o interrogando; desde então não teve mais contato com a vítima”.

A narrativa da vítima é consistente, firme e reiterada, descrevendo a dinâmica dos abusos com riqueza de detalhes, inclusive mencionando que certa vez que o acusado a levou para um motel, depois de correr atras dela e asfixiá-la no carro, momento em que desmaiou e foi levada para o quarto.

O entendimento consolidado pela jurisprudência nacional é de que, em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais meios de prova, reveste-se de especial relevância probatória, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais e o ambiente reservado em que tais crimes se consumam.

O depoimento da vítima, especialmente quando prestado de forma protegida e coerente, pode ser suficiente para fundamentar a condenação, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como se verifica no presente caso.

Colaciono:

“A palavra da vítima tem especial relevância em delitos sexuais, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorreu na espécie, uma vez que os depoimentos prestados deram respaldo à prolação do desate condenatório.” (AgRg no AREsp n. 2.797.232/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Vale ainda esclarecer, que, muito embora não haja Laudo atestando a violência física e o Exame de Conjunção Carnal, não tenha atestado prática de conjunção carnal recente, tal fato não desnatura a ocorrência do delito, especialmente porque a vítima só teve coragem de denunciar o réu meses após a ocorrência dos fatos.

Não subsiste, em rigor, a tese absolutória veiculada pela defesa, porquanto a instrução probatória, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, conduz de maneira inequívoca à conclusão pela existência do fato típico e pela autoria delitiva atribuída ao recorrente, afastando-se, com propriedade, qualquer dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A prova dos autos apresenta-se coesa, harmônica e suficiente à formação do juízo condenatório, não se divisando omissões, contradições internas ou fragilidades aptas a infirmar o juízo de certeza requerido à condenação penal. Ao revés, a narrativa acusatória encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, cuja convergência fática e lógica permite afirmar, com o grau de certeza exigido em sede repressiva, a responsabilidade penal do recorrente pelo evento delituoso.

Ressai, pois, demonstrada, de forma satisfatória e conforme os parâmetros normativos aplicáveis, a materialidade da infração penal, bem como a autoria, sem que remanesça espaço legítimo para a exculpação pleiteada. Ausente qualquer vício substancial ou nulidade a macular o édito condenatório, impõe-se a sua manutenção na íntegra, motivo pelo qual julgo improvido o pleito recursal.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria com o decote da vetorial culpabilidade e a compensação das circunstâncias do delito com as consequências da infração.

Por derradeiro, suplica pelo afastamento da continuidade delitiva por ausência de pedido do titular da ação e, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, em consequência, o que faço, inclusive nos termos do art. 383, do CPP, pelo que CONDENO o(s) acusado(s) J. B. E. D. S. J. qualificado(s), como incurso nas sanções do artigo 213, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.

Passa-se à dosimetria da pena observando-se as circunstâncias do art. 59, do CP e em estrita correspondência ao disposto no art. 5º, XLVI, da CR/88.

Far-se-á a fundamentação de forma conjunta, para ambos os crimes de estupro praticados pelo acusado, apontando eventuais peculiaridades de cada caso, evitando-se repetições desnecessárias.

CULPABILIDADE: em relação ao primeiro crime, a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente aos tipos penais, por ter amarrado as mãos da vítima, reduzindo a sua possibilidade de defesa. Quanto ao segundo crime de estupro, a culpabilidade também extrapola a regular reprovabilidade, vez que diminuiu a possibilidade de resistência da vítima por meio cruel: asfixia, o que se reputa desfavorável em relação a ambos os crimes. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes aos crimes. CIRCUNSTÂNCIAS: em relação ao primeiro crime, são desfavoráveis por ter perpetrado o crime de estupro no local de trabalho da vítima, reputando-se desfavorável. Quanto ao segundo crime de estupro, também é desfavorável, pois se deu mediante a restrição da liberdade da vítima, levando-a para lugar que não queria ir. CONSEQUÊNCIAS: não se tem comprovação do alcance extrapenal do tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais, as quais reputo desfavoráveis (vetores culpabilidade e consequências), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 8 (oito) anos de reclusão, para cada crime igualmente.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, “f”, do CP. Presente a atenuante da confissão - art. 65, III, "d", do CP, embora qualificada, visto que o acusado alega ter praticado relações sexuais, porém consentidas, o que configura a atenuante em tela conforme entendimento atual do STJ. Considerando que se tratam de circunstâncias igualmente preponderantes - art. 67, do CP, devem ser compensadas. Assim, mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão para cada um dos dois crimes, a qual torno definitiva, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, na terceira fase.

CONCURSO DE CRIMES

Como fundamentado acima, os crimes foram praticados em continuidade delitiva simples (art. 71, “caput”, CP).

Todos os dois crimes de estupro tiveram a pena fixada no mesmo patamar.

Considerando as circunstâncias do cometimento dos ilícitos, aumento a pena do crime mais grave em 1/6.

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alíneas, “a” e §3º, do CP, porquanto, embora primário, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais e trata-se de crime de grave, praticado mediante violência à pessoa, além do quantitativo de pena aplicada. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, à luz dos parâmetros legais aplicáveis, cabendo sua correção somente em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.” (AgRg no HC n. 982.603/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, culpabilidade e circunstâncias do crime, e assim, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

No caso dos autos, os fundamentos invocados pelo Juízo de 1º grau para valorar negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime, encontram-se devidamente justificados, pois na culpabilidade o Magistrado a quo, esclareceu que por ter o réu, no primeiro crime, amarrado as mãos da vítima, reduziu a sua possibilidade de defesa e, no segundo crime, diminuiu a possibilidade de resistência da vítima em razão da asfixia; em nas circunstâncias do crime, o fato de o primeiro delito ter sido cometido no ambiente de trabalho e o segundo em local que a vítima foi obrigada a ir.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser plenamente cabível a reprovação da circunstância judicial culpabilidade nos termos da sentença condenatória. Vejamos: “A elevada reprovabilidade da conduta foi devidamente justificada, visto que as instâncias ordinárias consignaram o grande porte físico do acusado, bem como a violência física e psicológica empregada pelo réu durante o crime - tentativa de asfixia, diversos socos desferidos no rosto da vítima, que perdeu a possibilidade de escutar do lado esquerdo, ameaças de morte à ofendida e à sua família.” (AgRg no HC n. 648.938/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

O mesmo para a circunstância do crime, conforme digno doutrinador Ricardo Augusto Schimitt: “Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros. (...)” (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).

Ademais, não há que se falar em compensação entre circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB como almeja a defesa, na medida em que “"[n]ão é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)" (AgRg no REsp n. 2.023.011/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.).” (AgRg no REsp n. 2.168.542/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Já quanto ao afastamento da continuidade delitiva por ausência de pedido do titular da ação. Incabível.

Cumpre inicialmente esclarecer, que a continuidade delitiva é reconhecida quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, sendo aplicável a fração de aumento de pena conforme a quantidade de delitos cometidos, conforme o art. 71 do CPB.

In casu, a denúncia e clara ao estabelecer que o réu cometeu dois crimes iguais contra a mesma vítima. Transcrevo:

“Na data indicada na exordial, JOÃO, na Clínica Santé, durante o expediente de trabalho, mediante violência, amarrou as mãos da vítima com tecidos de fazer gesso, desferiu socos e tapas, colocou-a no chão e passou a estuprá-la. A ofendida relata que, por várias vezes, foi forçada a ter conjunção carnal com ora denunciado, (...) Além do mais, extrai-se dos autos que JOÃO levou D. para um Motel, sem o seu consentimento, e lá a forçou a fazerem sexo. E que para isso, JOÃO a enforcou, deixando-a tonta, tendo a ofendida retornado aos seus sentidos somente quando já estavam no quarto.(...)”

Ora, é cediço que o acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal apontada na denúncia, conforme entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios.

Colaciono:

“A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica ali indicada, sendo legítima a readequação do tipo penal com base no art. 383 do CPP.” (REsp n. 2.083.305/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“o réu se defender dos fatos e não da capitulação jurídica que lhe é dada. de acordo com que dispõe o art. 383, do cpp (emendatio libelli), o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800238-60.2021.8.14.0009 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024)

Assim, nada há que se modificar no reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que provado que o apelante cometeu o crime por ao menos duas vezes.

Em relação a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, vejo que o pedido resta prejudicado, pois ausente qualquer modificação na dosimetria da pena.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025